Tribunal: TJDFT
Processo: 0001773-73.2012.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ESTADOS DISTINTOS. NÃO-INCIDÊNCIA DE ICMS. PRECEDENTES DO C. STJ E DO C. STF. BENS TRANSFERIDOS DA MATRIZ EM GOIÁS PARA O DISTRITO FEDERAL. FATOS GERADORES DO ICMS NÃO OCORRIDOS. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Padecendo o acórdão embargado de omissão quanto à tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal, a respeito da não-incidência de ICMS pelo deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, os declaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado e integrar o julgado.
2. Em sede de julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C, CPC/73 e art. 1.036 e ss, do NCPC), o c. STJ, confirmando o enunciado de súmula no 166 daquela Corte, entendeu que “O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.” (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, tema no 259)
3. Recentemente, o c. STF, sob a égide da sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese (no 1.099): “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.” (ARE no 1.255.885/MS)
4. Diante dos posicionamentos firmados tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, torna-se imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta, porquanto ao deixar de incidir ICMS sobre o conceito de circulação física do bem, não haverá fato gerador e, consequentemente, deixará de existir a obrigação e o crédito tributário. Dessa forma, não restando demonstrada a circulação jurídica dos bens, não há se falar em incidência do imposto.
5. Recurso conhecido e provido.